Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-60.2006.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001709-60.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ALEX PEREIRA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
253066657, que,
por unanimidade, proveu o apelo do autor e desproveu o apelo do réu,
interpostos nos “Ação Monitória”, de no 0001709-60.2006.8.11.0040, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

255126688
), alega que o acórdão embargado, ao adentrar a matéria referente às taxas de juros, entendeu por julgar de forma mais gravosa a parte Embargante, mesmo sem que a parte Embargada houvesse apelado neste sentido.

Aduz a existência de omissão quanto as provas, visto que o laudo pericial foi sequer analisado, devendo se manifestar para que seja possibilitada a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Afirma que é evidente que não obteve apenas a procedência de um único pedido, mas sim de, pelo menos, três de seus pleitos, e que o Acórdão quedou-se omisso quanto aos demais pedidos julgados procedentes em favor da Embargante, motivo que ensejou a oposição dos presentes embargos declaratórios. Posto isso, requer seja sanada a omissão existente no decisium, em relação a sucumbência recíproca

Requer sejam sanadas as omissões e obscuridades para que este Eg. Tribunal de Justiça se manifeste expressamente acerca das provas produzidas, especialmente quanto as ilegalidades apontadas no laudo pericial e na sentença apelada.

Requer a fixação dos honorários sucumbências, no importe de 50% a ambas as partes, vez que a parte Embargante, conforme a sentença apelada, obteve procedência em vários pedidos.

Requer seja reconhecido o prequestionamento dos artigos 51, §1o, inciso III do CDC; 1.013, §1o e 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil e 141 do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 257528686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Ademais quanto ao laudo pericial, conforme suscitado em sentença, e demonstrado no documento em debate, não há registro de ilegalidade, motivo pelo qual não é pertinente ao deslinde do caso.

Imprescindível destacar que o magistrado não está adstrito às conclusões da prova pericial, devendo formar sua convicção a partir da análise conjunta de todos os elementos constantes nos autos.

Nos termos do art. 371 do CPC, o juiz é livre para valorar as provas, desde que o faça de forma fundamentada, considerando a coerência entre os fatos, as provas e as alegações das partes. Assim, ao decidir motivadamente, o magistrado atende ao princípio do livre convencimento motivado, conferindo à decisão a necessária legitimidade e adequação ao caso concreto.

Importa consignar que no julgado inexiste vício a ser corrigido, diante das razões suficientemente externadas por este sodalício, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença de primeiro grau, que determinou a aplicação do INPC em substituição ao CDI como índice de correção monetária e caracterizou a existência de sucumbência recíproca, deve ser reformada.

A cooperativa apelante (SICREDI Celeiro do MT) sustenta que a embargante foi vencida na maior parte dos pedidos, sendo indevida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, enquanto a embargante (Elite Maria Falchetti Demkosk e outro) questiona a validade dos juros remuneratórios e a capitalização prevista no contrato, alegando que são abusivos e não refletem as práticas de mercado, buscando a revisão das cláusulas contratuais e a declaração de quitação do débito.

Inicialmente, tendo em vista que as matérias tratadas nas razões recursais de SICREDI CELEIRO DO MT abrangem também aquelas discutidas no recurso de Sra. Elite Maria Falchetti Demkosk, passarei à análise conjunta dos recursos.

No que se refere a Ação Monitória, o artigo 700 do CPC assim prescreve:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.”

Portanto, para o ajuizamento da Ação Monitória, é necessário que o autor apresente prova escrita, sem eficácia de título executivo.

No presente caso, o contrato de Empréstimo Rotativo, acompanhado da evolução do débito, ambos acostados em ID 115087462 (fls. 26/30), constitui documento suficiente para embasar a referida ação.

Conforme consta dos autos, as partes firmaram um contrato de empréstimo rotativo, pelo qual foi disponibilizado crédito de R$ 10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais) para capital de giro, valor este liberado integralmente após a celebração do contrato.

Relata-se que, na data acordada para o pagamento integral dos valores, 24/05/2004, o débito já havia alcançado o montante de R$ 13.020,70, e a requerida/apelante não possuía saldo suficiente para quitação, configurando a inadimplência.

Posteriormente, em 24/03/2006, com a aplicação dos encargos pactuados, o débito somava R$ 44.378,37 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), acrescida a multa de 10% (dez por cento) prevista para o inadimplemento, o valor total da ação foi de R$ 49.366,76 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e seus reais e setenta e seis centavos), valor que impossibilitou a requerida/embargante de adimplir o contrato.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise da insurgência da parte embargante Elite Maria Falchetti Demkosk, em relação aos juros remuneratórios.

Sobre este tema, é pacífico que a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Além disso, é importante observar as orientações firmadas pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o regime de Recursos Repetitivos:

"ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." (REsp no 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009)”

A taxa de juros é ajustada conforme o cenário econômico. Em um ambiente de crédito abundante, as taxas tendem a ser menores; já em um ambiente de pessimismo, elas aumentam. As instituições financeiras têm autonomia para fixar as taxas de juros, de acordo com as variáveis de mercado.

Oportuna é a citação do voto da Ministra Nancy Andrighi:

"(...) a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (...) a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

Nesse contexto, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (2, 10% a.m):

(...)

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelas instituições financeiras, à época da contratação, redundou em 1,28% a.m:

(...)

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

(...)

O STJ já decidiu que o artigo 4° do Decreto no 22.626/33 proíbe apenas a capitalização de juros em sentido estrito (incorporação de juros vencidos ao capital), logoo, a forma de cálculo adotada no contrato é legítima, como bem asseverou o juízo de primeiro grau na sentença.

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada.

No que tange o recurso de apelação da cooperativa apelante, o qual questiona a decisão de primeiro grau quanto à sucumbência recíproca, argumentando que a embargante decaiu em grande parte de seus pedidos. O CPC/15 dispõe que:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

De acordo com a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao sucesso ou insucesso das partes em relação aos pedidos, vejamos:

"(...) 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1166877 DF 2009/0225699-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2012).

No presente caso, verifica-se o seguintes pedidos nos Embargos Monitórios acostados em ID 115087489 (fls. 21/22):

a) Declarar quitados os contratos objeto da presente ação monitória vez que com a juntada dos documentos pelo banco autor ficará comprovado que nada devem;

b) Seja compensado todos os valores pagos e lançados em conta corrente pelos embargantes e todos os valores cobrados ilegalmente pelo embargado, em eventual débito;

c) Seja declarar nula as cláusulas contratuais que estabelecem índices ilegais, como os fixados para a correção monetária, bem como aqueleas que fixaram juros acima de 12% ao ano, além das multas excessivas e cobradas mais de uma vez e das comissões de permanência;

d) Seja revisionado o contrato de “Empréstimo Rotativo” e Contrato de Conta Corrente desde a origem do débito;

e) Enfim, seja declarada nula toda e qualquer cláusula que importem em juros superiores a 12% ao não, seja devido à vedação infraconstitucional ou à falta de autorização expressa e individualizada do Conselho Monetário Nacional para tanto, ou ainda, alternativamente, que facultem a embargada ganha superior a 20% da taxa de captação via CDB por ela praticada, na capitalização mensal de juros; na cobrança de comissão de permanência superior aos índices do INPC; na cobrança de multa moratória superior a 2% do saldo devedor.

Assim sendo, a embargante foi vencedora apenas em relação à substituição do índice de correção monetária, sendo vencida na maioria dos demais pleitos.

Nesta perspectiva, entendo que assiste razão à Instituição Financeira/apelante, pois, de fato, não há que se falar em sucumbência recíproca, conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau.
” (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025